Tribunal: TCU
Processo: 030.386/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para exame da situação jurídica dos servidores ativos e inativos admitidos nos quadros da Embratur anteriormente à edição da Lei 8.181/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação envolvendo a análise da situação jurídica dos servidores do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) admitidos nos quadros da entidade anteriormente à edição da Lei 8.181/1991, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. deixar assente que o tempo de exercício de funções comissionadas no âmbito da Embratur anteriormente à edição da Lei 8.181/1991, quando a entidade detinha a natureza jurídica de empresa pública, não é computável para fins de incorporação de "quintos" ou pagamento da vantagem "opção" (art. 193 da Lei 8.112/1990), consoante disposto no art. 8o da Lei 8.911/1994; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Brasileiro de Turismo; 9.4. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.